Tribunal: TJDFT
Processo: 0746485-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Processo : 0746485-50.2020.8.07.0000 DESPACHO À parte agravada para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em resposta ao agravo interno (id. 21779174), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 2 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator